Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721811-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EZILENE FLÁVIA DE CASTRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento proposta pela agravante em desfavor de JEZIEL PACHECO LOPES, revogou a liminar de desocupação do imóvel, nos seguintes termos (ID 157688742, autos originários): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo réu (JEZIEL PACHECO LOPES) em desfavor da decisão de ID 155246893. Defende o réu que não seria cabível, in casu, o deferimento da liminar de despejo, eis que, para além de não existir débito a ser adimplido por JEZIEL, teria este promovido o recolhimento de caução afeta ao contrato. Instada a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios, conforme petição de ID 157363244. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, tenho que assiste razão à parte embargante. Isso porque, de fato, verifico que existe controvérsia a respeito do inadimplemento do débito relatado na exordial, uma vez que a requerida defende, em sua petição de ID 156227481, estar atualmente adimplente com todos os alugueres e acessórios referentes ao imóvel em comento nestes autos, sendo que, para comprovar suas alegações, juntou os comprovantes de pagamento de IDs 156228701/156228720. Além disso, verifico que o aditivo contratual de ID 153194472, ao contrário do primeiro contrato firmado entre as partes (ID 153194470), fez prever a existência de caução a título de garantia, nos moldes da cláusula 23a do referido instrumento. Cumpre ressaltar, ainda, que a caução prestada pela parte ré (R$ 10.689,55 em valores atualizados), aparentemente, é superior ao valor que a autora reputa ter sido inadimplido (R$ 5.202,00 - ID 155085822). Assim, à míngua do preenchimento dos requisitos elencados no § 1o, inciso IX, do art. 59 da Lei 8.245/91, entendo que não se mostra cabível a concessão da liminar de desocupação. Acolho, dessa forma, os embargos de declaração de ID 156227481, com o propósito de revogar a liminar anteriormente deferida no ID 155246893. Dito isso, aguarde-se o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias assinalado pela decisão de ID 155246893, referente à purga da mora e/ou apresentação de defesa. I”. Em suas razões recursais (ID47423371), afirma que foi deferida a liminar para desocupação do imóvel denominado SCLRN 707, Bloco D, Loja 51 e sobreloja. Contudo, argumenta que, após o réu/agravado se manifestar, o juízo a quo revogou a liminar concedida, ao fundamento de que existe controvérsia sobre a existência da dívida. Assevera que existe dívida, pois não foram pagos os alugueres vencidos desde fevereiro de 2023. Argumenta que o valor da caução prestada é no importe de R$ 8.553,01, ao passo que a dívida perfaz a quantia de R$ 17.203,57. Menciona que não há controvérsia acerca do adimplemento da dívida. Impugna a gratuidade de justiça deferida ao agravado. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de desocupação imediata do imóvel locado. No mérito, postula que o recurso seja provido para deferir a desocupação do imóvel e revogar a gratuidade de justiça deferida ao réu/agravado. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a agravante impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravado. Com efeito, diante da concessão da gratuidade de justiça deferida ao réu/agravado, compete a autora/agravante impugnar o deferimento, conforme prevê o art. 100 do CPC: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (negritei). Observa-se, porém, que a impugnação da gratuidade de justiça deferida ao réu não foi apreciada pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesta parte. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a locadora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, informando que o contrato de locação findou-se em 16/02/2023, sem possibilidade de prorrogação, conforme notificação extrajudicial enviada para o locatário. Menciona que o imóvel não foi desocupado no prazo estabelecido (25/03/2023). Afirma que o contrato não pode mais ser prorrogado, além de haver dívida de aluguel no valor de R$ 5.000,00, que não foi adimplida. Argumenta que é devida a concessão da liminar para desocupação do imóvel por falta de pagamento de aluguel. O juízo a quo determinou que a agravante juntasse planilha atualizada da dívida, antes de apreciar a liminar. A agravante informou que o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 5.202,00 (ID 155085822). Inicialmente, cumpre observar que a causa de pedir constante na inicial não esteja clara, pois ora a agravante afirma que não teria interesse na continuidade do contrato locatício, motivo pelo qual notificou o agravante, ora afirma que o agravado está em débito com os alugueres, o que enseja o despejo liminar. O fato é que a Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses que se é possível conceder a liminar para desocupação, sem oitiva da parte contrária, prevendo que a liminar somente pode ser concedida quando o contrato não estiver garantido por caução. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 59, § 1o, inciso I ao IX. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê a existência de caução a título de garantia, conforme cláusula 23o do contrato (ID 153194472 – pág 4, autos originários). Assim sendo, em princípio, o contrato possui garantia, não sendo possível o deferimento liminar do despejo postulado. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 2. Não satisfeitos referidos requisitos, nenhum reparo à decisão agravada pela qual indeferido o pedido liminar de despejo 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678775, 07363033420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, que há controvérsia entre as partes acerca da existência da dívida, bem como sobre se o valor da caução excede o valor do débito locatício existente. Logo, há questões controvertidas que necessitam de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos, inclusive para esclarecer os alugueres inadimplidos, os meses devidos, bem como se a caução ofertada pelo locatório excede o valor do débito. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora